Tribunal: TJMT
Processo: 1020020-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020020-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MOZAR COSTA DUARTE - CPF: 039.086.324-63 (ADVOGADO), DAVIRLAU BORGES - CPF: 925.633.414-34 (PACIENTE), 2a Vara Paranatinga (IMPETRADO), MOZAR COSTA DUARTE - CPF: 039.086.324-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON MARTINS SILVA - CPF: 609.474.223-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO E APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 306, DO CPP – COMUNICAÇÃO TARDIA COM OS FAMILIARES - INVIABILIADE INCLUSIVE POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MENCIONADO ATRASO NÃO FOSSE JUSTIFICADO – ASPECTO SUPERADO COM A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPOS A PRISÃO CAUTELAR - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E REAL – REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– DECISÃO QUE APONTA A GRAVIDADE DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES - IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO COMPULSÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade ao paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
DAVIRLAU BORGES
, contra ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 07-07-2024, por ter supostamente praticado o crime de tentativa de homicídio (
Art. 121 c/c Art. 14, II ambos do Código Penal)
, contra a vítima Kelson Martins Silva.

Aduz
em audiência de apresentação, a autoridade coatora entendeu pela conversão da prisão em flagrante para a preventiva.

Em 11-07-2024, a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão, em razão da ausência de comunicado à família quando da prisão do paciente, além do pedido de revogação da prisão preventiva pela inexistência de pressupostos da preventiva e da privação antecipada da liberdade do paciente. Contudo, o pedido foi indeferido em 22-07-2024, após parecer do Ministério Público.

Alega-se que a decisão que proferida não apresenta fundamentos idôneos a justificar a medida adotada, mas sim fundamentos genéricos, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP).

Aduz que os depoimentos colhidos em sede policial trazem versões diferentes sobre os fatos, e que o paciente fora agredido pela vítima e seu amigo antes de desferir o golpe de faca.

Afirma ainda “
Que não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva
.”

Sustenta que o paciente é primário, sem qualquer registro criminal, que jamais se envolveu em qualquer outro delito e que inclusive confessou a pratica delitiva, que possui residência fixa e trabalho lícito. Sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 228050165). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 228766655). Informações juntadas (Id. 230859651).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. COMUNICAÇÃO TARDIA DA PRISÃO À FAMÍLIA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA DELONGA NA COMUNICAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. CIÊNCIA AO FLAGRADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA NA PRESENÇA DE DEFENSOR. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 4. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 214835698).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
DAVIRLAU BORGES
, contra ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, a
defesa sustenta a existência de causa excludente de ilicitude, porém
tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, visto que não restou caracterizada de forma inequívoca, e sua análise
demanda dilação probatória, o que torna a via do
habeas corpus
inadequada para o seu aprofundamento. O presente
writ
não se presta a reavaliar fatos e provas que devem ser analisados em sede própria. Razão pela qual, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Quanto a alegada
demora na comunicação da prisão ao núcleo familiar do paciente, não há evidência nos autos que demonstre a delonga nesse procedimento. O auto de prisão em flagrante foi realizado de forma escorreita, e o paciente foi devidamente informado sobre seus direitos constitucionais, constando nos autos, inclusive, que após o interrogatório, o paciente manteve contato com a família (Id. 228050168/228050172). Além disso, a audiência de custódia foi conduzida na presença de defensor, garantindo a ampla defesa.

Transcrevo trecho das informações encaminhadas pela autoridade indigitada coatora:

“Conforme se verifica, a realização da audiência de custódia ocorreu no dia 07/07/2024, ressalte-se que o próprio flagranteado, a propósito, declarou ciência acerca de seus direitos constitucionais, inclusive o de comunicar seus familiares sobre sua prisão, bem como o de constituir advogado, conforme consta de forma expressa no interrogatório policial de ID. 161465229. A nota de garantias de ID. 161465228 também comprova a ciência do flagrado acerca de seus direitos.

Contudo, o mais importante a ser exposto neste momento, é que, quando ouvido em audiência de custódia, o flagrado foi perguntado pela juíza se sua família que estava sabendo de sua prisão, o que prontamente responde que “o pessoal da civil foram muito gentis comigo, eles deram toda a assistência e meu encarregado também falou com minha família”.

Assim, ficou devidamente comprovado nos autos, através do termo de ciência, de direitos constitucionais e na audiência de custódia de que o flagranteado informou a família sobre sua prisão.”
(Id. 230859651).

Logo, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da alegada demora na comunicação com familiares que autorize a concessão da ordem.

O impetrante alega ainda que não estão presentes elementos que justifiquem a prisão d
o paciente, e que é portado de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência certa e emprego lícito, sendo, nesse caso, suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
(...) No caso em tela, o crime de homicídio tentado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de

prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico, exame de corpo de delito realizado na vítima, fotografias das lesões causadas e depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o Autuado confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima, afirmando ter feito isso após supostas agressões perpetradas pelo ofendido e colega de trabalho. Entretanto, não é possível a configuração da alegação de legítima defesa ou injusta provocação nesse momento, pois, pelas provas colhidas até o momento, ressai que o indiciado foi buscar a faca no seu veículo e depois foi em direção à vítima, sendo que o autuado quem teria iniciado as provocações, com olhares intimidadores e provocações ao ofendido e colega que estavam no local, consistente em ir ao banheiro feminino, por duas vezes, tendo sido indagado pelo colega do ofendido o motivo de estar indo ali. O ofendido e a testemunha Leomário informaram que o Autuado “é uma pessoa difícil de lidar e que ninguém na firma se dá bem com ele”. A testemunha Maria Diva da Silva Costa, a qual é garçonete do estabelecimento, relatou que o Autuado é frequentador assíduo do local e que ele sabia que aquele banheiro que estava indo se tratava do banheiro feminino, acreditando, então, que ele estava fazendo aquilo para provocar a vítima. Relatou que a vítima e Autuado começaram a brigar e, mesmo depois de cessada a briga, o Autuado foi até o carro e voltou, esfaqueando a vítima, que estava conversando com a testemunha, pelas costas. Afirma que o ofendido fugiu para a rua e o Autuado continuou o perseguindo com o intuito de continuar as agressões. Assim, certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No ponto, destaca-se que, apesar de não registrar antecedentes criminais, a conduta do agente, a princípio, demonstra que há necessidade de assegurar a ordem pública, diante a elevada gravidade do suposto crime perpetrado, conforme bem mencionado pelo Ministério Público, haja vista que o próprio Autuado informou em seu interrogatório que golpeou a vítima após descontrole emocional, tendo sido dominado pela raiva, agindo fora de si. Ainda, a Promotora de Justiça bem destacou que andar com uma faca como a que foi apreendida (ID. Num. 161465213) no presente feito é uma atitude incomum. Da simples narrativa, este juízo não entende pertinente e prudente a sua soltura somente com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e sim a decretação da prisão preventiva. Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo a integridade física da vítima, ante o risco concreto de reiteração criminosa, conforme se verifica do depoimento das testemunhas, de que o Autuado não se dá bem com as pessoas do seu convívio na empresa que trabalham e que teria iniciado as provocações, esfaqueado a vítima pelas costas inesperadamente e ter corrido atrás dele após o ofendido tentar fugir. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, colaciono o Enunciado das Turmas Criminais Reunidas, no 43, “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do Indiciado DAVIRLAU BORGES, também conhecido como “Davi”, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP. (...)”
(Id. 230859651).

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária, homologou o auto de prisão em flagrante do paciente por estar comprovada a materialidade do crime de tentativa de homicídio, e por haver indícios suficientes de autoria delitiva, e converteu-a em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime, em tese, praticado contra a vítima.

Em 22/07/2024, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa a prisão foi revisada e mantida, com base nos seguintes fundamentos:

“...“(...) I - DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO Primeiramente, a defesa alega que a autoridade policial não concedeu ao custodiado o direito de comunicar a sua família sobre a prisão, todavia, vislumbro que não assiste razão. Explico. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais fora assinada pelo custodiado no ID. 161465228, assegurando-o dos seguintes direitos: “a) Respeito à sua integridade física e moral; b) Permanecer calado(a), sendo-lhe assegurada assistência da família e Advogado; c) Comunicação desta sua prisão à sua família ou pessoa por si indicada; d) Identificação dos Responsáveis por seu interrogatório policial.” Ainda, no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o custodiado fora orientado sobre o direito a um advogado, o direito de permanecer em silencio e sobre a comunicação de sua prisão a seus familiares, o que foi feito após o seu interrogatório, conforme acostado e assinado no ID. 161465229.
Ressalta-se ainda que, ao assistir a gravação da audiência de custódia, realizada no dia 07/07/2024, perguntado se a família já estava sabendo de sua prisão, o custodiado informou a Magistrada plantonista que “o pessoal da civil foram muito gentis comigo, eles deram toda a assistência e meu encarregado

também falou com minha família”.

(Mídia juntado no ID. 161461508)
Assim, conforme se verifica, há nos autos três comprovações de que o custodiado entrou em contato com seu encarregado, bem como sua família para comunicar sobre sua prisão. Vale ressaltar também que o custodiado recebeu assistência jurídica competente da Defensoria Pública. O pedido de relaxamento da prisão não merece prosperar, razão pela qual, indefiro-o. II - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Com a devida vênia o patrono peticionante, vislumbro que também não assiste razão. Explico. A decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado foi feita com base em dados concretos, para a garantia da ordem pública. Deste modo, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores do decreto prisional. A garantia da ordem pública foi necessária pelo fato de restar consignado no Boletim de Ocorrência e termos de depoimento.

Conforme se vislumbra dos fatos narrados e das peças informativas produzidas, ocorrera briga no estabelecimento comercial conhecido como Point do Porco entre o suspeito Davirlau, a vítima Kelson e terceiro Leomário. Após as agressões, o suspeito Davirlau se apoderou de arma branca que estava em seu carro e retornou ao bar, onde desferiu golpes pelas costas da vítima Kelson Martins Silva. Através dos depoimentos das testemunhas, a vítima Kelson conseguiu se livrar do suspeito e fugir para a rua, contudo, o suspeito, o perseguiu com o intuito de continuar com as agressões.

Por motivo alheio a sua vontade, o suspeito adentrou no seu carro e apreendeu fuga, que após a guarnição policial colher dados do suspeito, o localizou na Avenida Brasil, em frente à praça municipal
.
Ao analisar os fatos, ficou demonstrado a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, ao menos nesse juízo de análise sumária. Desta forma, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. No caso em tela, verifica-se que a ordem publica está gravemente abalada, isso porque, conforme consta dos autos que se trata de tentativa de homicídio, que feriu gravemente a vítima, como demonstra o laudo de exame de corpo de delito e imagens no
ID. 161465226.
Fato estes que evidenciam elevado abalado à ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos. Diante disso, a prisão preventiva encontra-se resguardada pela ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Inobstante a defesa tenha juntado nos autos documento que comprove que ele tem residência no distrito da culpa, bem como informado que ele possui ocupação lícita, esclareço que tais circunstâncias por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida
. (...)” (Decisão de id. 163021941).”
(sic).

Pois bem.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como por exemplo: evitar que o acusado volte a cometer crimes em razão da sua propensão à práticas criminosas (reiteração), ou porque em liberdade encontraria estímulos para praticar novas condutas, conforme reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

In casu
, a autoridade indigitada coatora justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para a “garantia da ordem pública”, em face da gravidade do delito praticado e pelo fato de o paciente ter-se evadido do local do crime. Bem como, em razão da pena aplicada ao crime ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Importa esclarecer que a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática do crime e que justifiquem a manutenção da medida adotada.

Em suma, há de se reconhecer que embora o Magistrado tenha afirmado que a liberdade do paciente ofende a ordem pública, não existem nos autos, elementos concretos que evidenciem o envolvimento do beneficiário em outras condutas criminosas, de forma que torna impossível presumir que, em liberdade, voltará a praticar a conduta delituosa, colocando em risco a paz e a tranquilidade no meio social.

Não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Tem-se, portanto, que embora o crime atribuído ao paciente seja grave, em abstrato, as circunstâncias que envolvem o delito e suas condições pessoais não indicam periculosidade ou efetivo risco à ordem pública.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Davirlau Borges
, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5o dia útil;

c)

Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Não se aproximar da vítima e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre eles.

e)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)

Não fazer uso de substância alcoólica ou qualquer outro entorpecente;

g)

Monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024